Tribunal: TJDFT
Processo: 0717100-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRIBUNAL DO JÚRI - JUNTADA DE FOLHA DE ANTECEDENTES DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – NECESSIDADE DE DESENTRANHAMENTO – POSSIBILIDADE DE INFLUÊNCIA NA CONVICÇÃO DOS JURADOS – ORDEM CONCEDIDA.
1. Os registros do réu em relação aos atos infracionais se incluem entre os documentos aos quais não se permite referência, considerando a finalidade maior prevista no art. 478 do CPP, de que os jurados se atentem somente ao fato em julgamento.
2. Ordem concedida.